Tribunal: TRF3
Processo: 5015501-22.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
656/1327)

5015501-22.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015501-22.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDREA APARECIDA DE FREITAS CERDEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. PPP. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. A autarquia impugna o reconhecimento da especialidade, a concessão do benefício e os critérios dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor exercido em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos, caracteriza atividade especial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores à EC n. 103/2019.

Os PPPs constantes dos autos comprovam a exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos decorrentes do exercício de atividades de enfermagem em ambiente hospitalar, hipótese que autoriza o enquadramento como tempo especial.

Em atividades com exposição a agentes biológicos, presume-se a ineficácia prática do EPI, pois não há equipamento capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação.

Com o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, sendo devida a concessão do benefício, assegurada a opção pela modalidade mais vantajosa.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a legislação aplicável e os precedentes do STF, com incidência exclusiva da Taxa SELIC após a EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial quando comprovada por PPP.

O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade nas atividades com exposição a agentes biológicos.

Implementados os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o, e artigo 201, § 7o, I; CPC, artigo 85, §§ 2o e 4o, II, e artigo 485, VI; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; EC n. 103/2019, artigos 17, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555), Plenário; STF, RE n. 870.947 (Tema 810); STF, RE n. 579.431; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015501-22.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: ANDREA APARECIDA DE FREITAS CERDEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência ou por tempo de contribuição.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para:

(i) reconhecer a natureza especial dos intervalos de 2/7/1994 a 30/5/1995, de 5/6/1995 a 27/11/1999, de 11/11/1999 a 26/3/2003, de 8/5/2000 a 22/11/2012, de 15/4/2013 a 13/7/2013 e de 4/11/2013 a 12/11/2019;

(ii) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras anteriores à EC 103/2019 ou da aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição prevista no artigo 17 da EC 103/2019, desde a data do requerimento administrativo (DER 28/8/2020), devendo a parte autora optar pelo benefício mais vantajoso, fixados os consectários legais.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a impossibilidade dos enquadramentos dos interstícios de 2/7/1994 a 30/5/1995, de 14/10/1996 a 27/11/1999, de 8/5/2000 a 22/11/2012, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado.

Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, impugnou os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos controvertidos de 2/7/1994 a 30/5/1995, de 14/10/1996 a 27/11/1999, de 8/5/2000 a 22/11/2012, nos quais a parte autora laborou nas funções de "atendente de enfermagem" e de "enfermeira", pois consta de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) regularmente emitidos, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos (microrganismos), decorrente do exercício das funções em ambiente hospitalar, fato que permite o enquadramento nos termos dos códigos 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.3.4 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e 3.0.1 dos anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Diante das circunstâncias que envolvem a prestação laboral em exame, especialmente considerando que as atividades foram desenvolvidas em ambiente hospitalar, impõe-se reconhecer que a utilização do EPI não se revela apta a eliminar ou neutralizar, de forma eficaz, a nocividade dos agentes a que o trabalhador se encontra exposto.

É relevante destacar que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo (agentes biológicos) já é suficiente para a sua caracterização.

Em síntese, devem ser enquadrados os interstícios citados, restando mantida a sentença recorrida nesse aspecto.

Da Aposentadoria Por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

Somados os períodos ora enquadrados aos lapsos incontroversos, conclui-se que, em 13/11/2019, último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - artigo 3o da EC n. 103/2019 -, a parte autora tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n. 20/1998), e também preenche os requisitos para o deferimento da aposentadoria pela regra de transição prevista no artigo 17 da EC n. 103/2019, devendo ser mantido o deferimento na data do requerimento administrativo (DER 28/8/2020), conforme apurado pela sentença.

Assim, deverá ser facultada à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 630.501 (Tema n. 334).

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a data do requerimento administrativo (DER) e o ajuizamento desta ação.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, consoante § 2o do artigo 85, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o parcial provimento ao recurso interposto pelo INSS, não incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS somente para, nos termos da fundamentação supra, ajustar os critérios de incidência dos consectários legais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. PPP. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu períodos de atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. A autarquia impugna o reconhecimento da especialidade, a concessão do benefício e os critérios dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o labor exercido em ambiente hospitalar, com exposição a agentes biológicos, caracteriza atividade especial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição; e (iii) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, admitindo-se a conversão de tempo especial em comum para períodos anteriores à EC n. 103/2019.

Os PPPs constantes dos autos comprovam a exposição habitual e permanente a agentes biológicos infectocontagiosos decorrentes do exercício de atividades de enfermagem em ambiente hospitalar, hipótese que autoriza o enquadramento como tempo especial.

Em atividades com exposição a agentes biológicos, presume-se a ineficácia prática do EPI, pois não há equipamento capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação.

Com o cômputo dos períodos especiais reconhecidos, a parte autora preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, sendo devida a concessão do benefício, assegurada a opção pela modalidade mais vantajosa.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar a legislação aplicável e os precedentes do STF, com incidência exclusiva da Taxa SELIC após a EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial quando comprovada por PPP.

O fornecimento de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade nas atividades com exposição a agentes biológicos.

Implementados os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o, e artigo 201, § 7o, I; CPC, artigo 85, §§ 2o e 4o, II, e artigo 485, VI; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; EC n. 103/2019, artigos 17, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o; EC n. 113/2021, artigo 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335 (Tema 555), Plenário; STF, RE n. 870.947 (Tema 810); STF, RE n. 579.431; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão